Tribunal: CARF
Processo: 10865.721676/2019-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.721676/2019-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.231 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
LIMER-CART INDÚSTRIA E COM DE EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. CARF. RECONHECIMENTO
APENAS EM SITUAÇÕES ESPECÍFICAS.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, exceto nas hipótese previstas no atos
normativos que regem o contencioso administrativo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
BASE DE CÁLCULO IRPJ. LUCRO ARBITRADO. PIS. COFINS.
Descabe a exclusão da Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) da receita
bruta, base de cálculo do IRPJ no regime do lucro arbitrado, por falta de
previsão legal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
BASE DE CÁLCULO CSLL. LUCRO ARBITRADO. PIS. COFINS.
Descabe a exclusão da Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) da receita
bruta, base de cálculo da CSLL no regime do lucro arbitrado, por falta de
previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.721676/2019-32
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.231 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.721676/2019-32

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marcelo Cuba Netto, Flávio
Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (Suplente convocado), Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (Suplente convocado) e Paulo Henrique Silva
Figueiredo (presidente). Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 14-99.962,
de 14 de novembro de 2019, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
sujeito passivo acima identificado (fls. 122/127).
O presente processo se originou de Autos de Infração para exigência de Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), e
multas regulamentares pela apresentação extemporânea da Escrituração Contábil Digital (ECD),
da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e Escrituração Fiscal Digital-Contribuições (EFD-
Contribuições), em relação aos períodos do ano-calendário de 2014, 2015 e 2016 (fls. 2/69).
Conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal de fls. 70/77:
(i)
a Recorrente, apesar de ativa operacionalmente, teria deixado de apresentar
as ECDs e ECF relativas aos referidos anos-calendários, bem como de
confessar, por meio de Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF), valores a título de IRPJ e CSLL;
(ii)
as receitas auferidas pela pessoa jurídica poderiam ser conhecidas a partir
das Notas Fiscais eletrônicas por ela emitidas;
(iii)
diante da ausência de escrituração contábil e fiscal, os tributos deveriam
ser apurados com base na sistemática do Lucro Arbitrado;
(iv)
em decorrência da ausência da apresentação tempestiva das obrigações
acessórias acima elencadas, seria cabível a imposição das respectivas
multas.
Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou a Impugnação de fls.
102/105, na qual sustenta que:
(i)
os valores devidamente declarados em DCTF, a título de Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição ao
Programa de Integração Social (PIS), devem ser excluídos da receita bruta
utilizada para o cálculo do IRPJ e da CSLL;
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.231 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.721676/2019-32

(ii)
o percentual da multa de ofício aplicada possuiria caráter confiscatório.
Na decisão de primeira instância, apontou-se que a Cofins e a Contribuição ao PIS
devidos pela pessoa jurídica, segundo a sistemática do regime não-cumulativo, estariam
incluídos no conceito de receita bruta, de acordo com o Decreto no 1.598, de 1977, não se
confundindo com “impostos não cumulativos cobrados, destacadamente, do comprador ou
contratante, dos quais o vendedor dos bens ou o prestador dos serviços seja mero depositário”, os
quais seriam excluídos da receita bruta.
Além disso, quanto à alegação relacionada à multa de ofício, registrou-se faltar
competência à autoridade administrativa para o reconhecimento de inconstitucionalidade de lei,
exceto nas hipóteses expressamente listadas no §6o do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972.
A decisão recebeu, então, a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
BASE DE CÁLCULO IRPJ. LUCRO ARBITRADO. PIS. COFINS.
Descabe a exclusão do PIS e da Cofins da receita bruta, base de cálculo do IRPJ no
regime do lucro arbitrado, por falta de previsão legal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO.
Às instâncias administrativas não compete apreciar vícios de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade das normas tributárias, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento
à legislação vigente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2014, 2015
BASE DE CÁLCULO CSLL. LUCRO ARBITRADO. PIS. COFINS.
Descabe a exclusão do PIS e da Cofins da receita bruta, base de cálculo da CSLL no
regime do lucro arbitrado, por falta de previsão legal.
Após a ciência do Acórdão, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls. 143/146,
no qual, em essência, repete-se o teor da Impugnação.
É o Relatório.

Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.231 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.721676/2019-32

Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 10 de dezembro de 2019 (fls. 139/140), e apresentou o seu Recurso, em 8 de janeiro de 2020
(fl. 141), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado pelo responsável legal pela pessoa jurídica.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 2o, incisos I, II e IV, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO MÉRITO
Como relatado, a Recorrente se limita a repetir ipsis litteris o teor da Impugnação
apresentada. Não são apresentadas novas razões de defesa. Não há uma linha sequer a se insurgir
sobre os fundamentos trazidos na decisão recorrida.
Isto posto, por concordar totalmente com os referidos fundamentos, valho-me do
disposto no art. 57, §3o, do RI/CARF, e passo a transcrevê-los, adotando-os como as minhas
próprias razões de decidir:
Das deduções necessárias para o cálculo da receita bruta e determinação do lucro
arbitrado.
A contribuinte alega que o PIS e a Cofins não cumulativos declarados em DCTF
devem ser excluídos da receita bruta, por determinação legal (art. 208, § 2o, do
RIR/2018).
No que tange à base de cálculo do IRPJ e da CSLL. no regime de apuração do
lucro arbitrado, o art. 531 do RIR de 1999, determina que é a receita bruta, conforme o
art. 279 (atuais art. 605 e 208 do RIR de 2018):
Art..279. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda
de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o
resultado auferido nas operações de conta alheia (Lei n° 4.506, de 1964, art. 44,
e Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art. 12).
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem os impostos não cumulativos
cobrados, destacadamente, do comprador ou contratante, dos quais o vendedor
dos bens ou o prestador dos serviços seja mero depositário.
O art. 280 do RIR/1999, dispõe:
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.231 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.721676/2019-32

Art. 280. A receita líquida de vendas e serviços será a receita bruta diminuída
das vendas canceladas, dos descontos concedidos incondicionalmente e dos
impostos incidentes sobre vendas (Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art. 12, § 1o).
E a IN SRF no 51, de 1978, esclarece:
1. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de
bens, nas operações de conta própria, e o preço dos serviços prestados (artigo
12 do Decreto-lei no 1.598, de 26 d e dezembro de 1977).
2. Na receita bruta não se incluem os impostos não-cumulativos cobrados do
comprador ou contratante (imposto sobre produtos industrializados e imposto
único sobre minerais do País) e do qual o vendedor dos bens ou prestador dos
serviços seja mero depositário. Imposto não cumulativo é aquele em que se
abate, em cada operação, o montante de imposto cobrado nas anteriores.
(...)
4. A receita líquida de vendas e serviços é a receita bruta da vendas e serviços,
diminuídas (a) das vendas canceladas, (b) dos descontos e abatimentos
concedidos incondicionalmente e (c) dos impostos incidentes sobre as vendas.
(...)
4.3 - Para os efeitos desta Instrução Normativa reputam-se incidentes sobre as
vendas os impostos que guardam proporcionalmente com o preço da venda ou
dos serviços, mesmo que o respectivo montante integra a base de cálculo, tais
como o imposto de circulação de mercadorias, o imposto sobre serviços de
qualquer natureza, o imposto de exportação, o imposto único sobre energia
elétrica, o imposto único sobre combustíveis e lubrificantes etc.
4.3.1 - Incluem-se também neste item:
a) taxas que guardam proporcionalidade com o preço de venda;
b) a parcela de contribuição para o Programa de integração Social calculada
sobre o faturamento;
c) a quota de contribuição, ou retenção cambial, devida na exportação.
5. É adicionado à receita bruta, para cálculo da receita líquida, o crédito-
prêmio de ICM e IPI decorrente de exportação incentivada.
Vê-se que, tal como definido na legislação transcrita, o PIS e a Cofins não se
tratam de impostos não cumulativos destacados, dos quais a contribuinte seja mera
depositária.
Está claro que o PIS e a Cofins estão incluídos no conceito de receita bruta de
acordo com o Decreto-lei no 1.598/1977, pois a exclusão dos impostos incidentes sobre
as vendas só é permitida para a receita líquida, de acordo com o § 1o do mesmo artigo.
Portanto, a exclusão desses tributos da base de cálculo do IRPJ e CSLL, depende
de expressa previsão legal, a qual não existe.
Multa. Confisco.
Quanto à alegação de que a exigência da multa de 75% ofende a Constituição
Federal (CF), deve-se observar que não compete à autoridade administrativa apreciar a
argüição e declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência
foi atribuída, em caráter privativo, ao Poder Judiciário, pela CF, art. 102.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.231 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.721676/2019-32

Esta questão, ademais, encontra-se agora expressamente disciplinada em lei
ordinária, conforme prescrito no art. 25 da Lei no 11.941, de 2009, que inseriu o art. 26-
A no Decreto no 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 25. O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
(...)
"Art 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária
do Supremo Tribunal Federal;
II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou c) pareceres do Advogado-
Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da
Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.”
Não se enquadrando a matéria impugnada em qualquer das exceções prescritas
no § 6o, recém-transcrito, não há como afastar a exigência combatida a pretexto de
alegada inconstitucionalidade da norma em que a fundamentou.
Assim sendo, resta à impugnante levar suas considerações ao Poder Judiciário,
que detém o “monopólio” da análise de alegadas ilegalidades e/ou
inconstitucionalidades do direito positivado. Enfim, os óbices por ela apontados, neste
ponto, são impertinentes à seara administrativa.
Em relação a esta última matéria, acresço, apenas, o teor da Súmula CARF no 2,
que está em linha com a decisão adotada:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 162
DF CARF MF
Original